Tribunal: TJMT
Processo: 1011803-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011803-48.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO PERES DIAS NUNES
PACIENTE(S): LUCIENE ALMEIDA AMORIM
MARLENE FARIAS LIMA
EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIENE ALMEIDA AMORIM, MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002750-14.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa por não ter sido juntada a “parte da continuação da gravação do interrogatório, em que [...] interrogava a testemunha Adão (policial civil) que efetuou a prisão dos pacientes”; 2) as prisões preventivas dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM não estariam fundamentadas em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes possuem condições pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e endereço certo].
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou substituídas as prisões por medidas cautelares alternativas e requisitadas “informações quanto a mídia corrompida” (ID 93047497), com documentos (ID 93050950/ID 93050959).
Relatos.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 23.1.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM em prisão preventiva, e converteu a prisão da paciente LUCIENE ALMEIDA AMORIM em domiciliar, com a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que, em investigação acerca da conduta do custodiado Ezequiel, a equipe diligenciou às proximidades da respectiva residência.
Ao chegar no local, foi localizado na casa, bem como, no campo de futebol localizado à frente, material entorpecente, plástico filme, caderno de anotações, munição e ácido bórico.
O material entorpecente foi apreendido, como evidencia o termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação positivou do produto ilícito como sendo maconha e cocaína (4.231,26kg), armas de pressão e projétil de arma de fogo. [...]
E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, originada da verificação, positivada nos autos de prisão em flagrante, que são vinculados a uma facção criminosa que opera no Estado de Mato Grosso.
Ressalta-se que, além da apreensão de material entorpecente em elevada quantidade, encontrou-se, na residência do autuado demais apetrechos, evidenciando a suposta traficância, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. [...]
Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. [...]
Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, consoante fartamente demostrado acima.
Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, LUCIENE ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.
Não obstante, a custodiada Luciene é mãe e única responsável por filho menor de 12 (doze) anos.
Nesse sentido, o art. 318, inciso V, do Código Penal, dispões que ‘Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;’
Assim, CONCEDO o benefício da prisão domiciliar à custodiada, devendo a mesma obedecer às seguintes condições [...].” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001327-19.2021.8.11.0042)
Em 22.2.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito - PJE NU 1001327-19.2021.8.11.0042)
Em 24.2.2021, a 11a Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá ofereceu denúncia em face dos pacientes (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Os pacientes apresentaram defesas preliminares em 28.3.2021 (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
A audiência de instrução foi realizada em 20.5.2021, oportunidade em que foram ouvidos os investigadores de Polícia [Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos], bem como realizado interrogatório dos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM, LUCIENE ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
O órgão do Ministério Público apresentou alegações finais em 28.5.2021 (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Em 7.6.2021, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação das prisões dos pacientes EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM e MARLENE FARIAS LIMA (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Em 11.6.2021, a Defesa dos pacientes informou que “a mídia juntada aos autos sob ID no 56259598 não está completo, [...] a gravação é encerrada sem que o interrogatório da testemunha Adão tivesse sido encerrado, também não consta nas demais mídias a continuação do interrogatório da referida testemunha” e pediu a “juntada da mídia em sua íntegra e, após, abertura de novo prazo para apresentação de memoriais” (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Em 11.6.2021, foi realizada a “juntada das mídias respectivas à audiência”, porém a Defesa do paciente reiterou o pleito anterior, informando que a gravação foi “interrompida sem que o interrogatório da testemunha Adão tivesse sido encerrada, nas demais mídias não contem a continuação do interrogatório da referida testemunha”, motivo pelo qual pediu novamente a “juntada da mídia contendo o interrogatório da testemunha adão em sua integra e, após, abertura de novo prazo para apresentação de memoriais” (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Em 5.7.2021, juntou-se novamente as mídias relativas à audiência de instrução e, na mesma data, a Defesa foi intimada a se manifestar (PJE NU 1002750-14.2021.8.11.0042).
Pois bem.
A matéria relativa ao cerceamento de defesa [mídias corrompidas] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 675091 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021).
Por sua vez, as segregações cautelares dos pacientes MARLENE FARIAS LIMA e EZEQUIEL ALMEIDA AMORIM estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 106,64g (cento e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), 132 (cento e trinta e duas) porções de maconha, com peso de 3.064,65kg (três quilos, sessenta e quatro gramas e sessenta e cinco) centigramas), 4 (quatro) porções de ácido bórico, com peso de 1,060kg (um quilo e sessenta gramas), 5 (cinco) rolos de plástico filme, 2 (duas) espingardas de pressão, 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$801,00 (oitocentos e um reais), na residência dos pacientes após diligências [campana e monitoramento] realizadas pelos investigadores de Polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos.
A quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha e 106g (cento e seis gramas) gramas de cocaína) -, somadas às apreensões de insumos e apetrechos utilizados para o preparo da droga - 1k (um quilo) de ácido bórico; plástico filme; balanças de precisão -, além de caderno de anotações e dinheiro - R$801,00 (oitocentos e um reais) - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao sopesar a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína e maconha -, a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] e a apreensão de quantia em dinheiro, a evidenciar indicativos de venda difusa.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (HC no 510.587/SP, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente sobre a mídia contendo o interrogatório do investigador de Polícia Adão José dos Santos, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO